Tribunal: TJSP
Processo: 2271802-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – interdição - Decisão rejeitando, liminarmente, a exceção de suspeição.

Perda superveniente do objeto – Sentença proferida na origem, nomeando o agravante cocurador do genitor, em sede de cognição exauriente – Afastamento da curadora dativa já efetivado, inclusive, no anterior agravo de instrumento, no qual o recorrente foi reconduzido ao cargo – Recurso não

Ementa:

Agravo de Instrumento – interdição - Decisão rejeitando, liminarmente, a exceção de suspeição.

Perda superveniente do objeto – Sentença proferida na origem, nomeando o agravante cocurador do genitor, em sede de cognição exauriente – Afastamento da curadora dativa já efetivado, inclusive, no anterior agravo de instrumento, no qual o recorrente foi reconduzido ao cargo – Recurso não conhecido.